Tribunal: TJMT
Processo: 1022453-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022453-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. IRREGULARIDADES SOCIETÁRIAS. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. ACORDO DE PARTILHA. CLÁUSULAS SUCESSÓRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Alessandro Dresch, Kamila Cristina Dresch e Fabrícia
Morbeck
Calixto contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência destinada ao afastamento cautelar de Alessandro Dresch da administração das empresas do Grupo
Drebor
, à nomeação de Aron Dresch como administrador provisório, à suspensão de atas societárias e à vedação de pagamentos de lucros, retiradas e despesas pessoais em favor dos herdeiros de Manoel Dresch. Os embargantes alegam omissões, contradições e erro de premissa quanto à existência de litispendência, validade de acordos sucessórios e alterações societárias, legitimidade do ingresso de herdeiros no quadro societário, ausência de má gestão, inexistência de confusão patrimonial e necessidade de nomeação de administrador judicial imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada litispendência entre demandas correlatas; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição acerca da validade e eficácia do “Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças” e da Escritura Pública de Reconhecimento de Direitos; (
iii
) determinar se o acórdão foi contraditório ao reconhecer a condição societária de Aron Dresch e, simultaneamente, considerar controvertida a condição societária dos herdeiros; (
iv
) verificar se houve omissão quanto às cláusulas sucessórias dos contratos sociais e à participação de Aron Dresch em atos societários
posteriores; (v) estabelecer se o julgado deixou de enfrentar alegações relativas à inexistência de má gestão, confusão patrimonial e requisitos da tutela de urgência; e (vi) definir se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de nomeação de administrador judicial imparcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de litispendência, concluindo pela existência de conexão entre as demandas em razão da ausência de identidade integral de pedidos, especialmente porque a ação originária também envolve pretensões indenizatórias e apuração de haveres.

O acórdão reconheceu a existência e validade formal do acordo de partilha firmado entre as partes, mas consignou que a eficácia das cláusulas relacionadas ao ingresso de herdeiros no quadro societário depende da validade das alterações contratuais promovidas em 2022, cuja higidez permanece submetida à instrução probatória.

Não há contradição no reconhecimento da condição societária de Aron Dresch e na controvérsia acerca da condição societária dos herdeiros, pois a posição de Aron encontra respaldo em documentos e elementos probatórios já existentes, enquanto o ingresso dos herdeiros depende da definição da validade das alterações societárias questionadas.

A Escritura Pública de Reconhecimento de Direitos foi analisada apenas como elemento indiciário em sede de cognição sumária, sem reconhecimento definitivo de transferência de participação societária ou direitos hereditários.

O acórdão examinou as cláusulas sucessórias dos contratos sociais e identificou indícios de irregularidade nas alterações societárias promovidas em 2022, inclusive diante de alegações de utilização indevida de certificado digital e da enfermidade avançada de Manoel Dresch à época dos atos societários.

A existência de deliberação específica acerca do pró-labore do administrador não afasta os indícios de confusão patrimonial decorrentes de retiradas reiteradas em favor de herdeiros sem deliberação societária formal e destinadas ao pagamento de despesas pessoais.

A manutenção da tutela de urgência mostra-se compatível com a intensa controvérsia societária existente, diante da presença de elementos indicativos de probabilidade do direito, risco de dano e necessidade de preservação da atividade empresarial.

A nomeação de administrador judicial externo constitui medida excepcional e foi afastada porque a administração provisória exercida por Aron Dresch mostrou-se suficiente à preservação da estabilidade empresarial e à continuidade das atividades econômicas.

O prequestionamento não exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

A existência de conexão entre demandas afasta o reconhecimento de litispendência quando inexistente identidade integral de pedidos.

A eficácia de acordo sucessório envolvendo reorganização societária depende da validade das alterações contratuais que lhe servem de fundamento.

A tutela de urgência pode ser mantida diante de indícios de irregularidades societárias, confusão patrimonial e risco à atividade empresarial.

A nomeação de administrador judicial externo exige demonstração concreta de inviabilidade da administração provisória já estabelecida.

O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC e não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 337, §§1º, 2º e 3º, 485, V e §3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 166, II, 426, 843, 848, 997, 999, 1.028, III, 1.031, 1.267 e 1.784; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, AI nº 1030011-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.11.2025; TJES, AI nº 5001726-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio
Clem
de Oliveira, j. 13.09.2024; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos

por ALESSANDRO DRESCH
,
KAMILA CRISTINA DRESCH
e
FABRÍCIA MORBECK CALIXTO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de A
gravo de Instrumento
n.º
1022453-18.2025.8.11.0000

em que esta
Quinta
Câmara,
à unanimidade
,
negou provimento

a
o recurso interposto pelos embargantes
e manteve incólume a decisão agravada que
concedeu tutela de urgência
inaudita altera parte
, determinando a destituição do
a
gravante
Alessandro
do cargo de administrador das empresas do Grupo
Drebor
, nomeando, em seu lugar, o
a
gravado
Aron
, além de suspender os efeitos de atas societárias registradas na Junta Comercial do Estado e vedar o pagamento de quaisquer valores a título de retiradas, lucros ou despesas pessoais em favor dos herdeiros.

Nos
E
mbargos
D
eclaratórios
de
ALESSANDRO DRESCH e KAMILA CRISTINA DRESCH
, os
recorrentes

sustentam, preliminarmente, a existência de omissão quanto à configuração de litispendência entre a presente ação e os autos n.º 1026895-35.2024.8.11.0041, afirmando que ambas as demandas possuem identidade de partes, causa de pedir e pedidos, especialmente quanto à pretensão de impedir o ingresso dos herdeiros nos quadros societários e afastar
Alessandro Dresch
da administração das empresas, razão pela qual defendem a incidência dos
arts
. 337, §§1º, 2º e 3º, e 485, V e §3º, do CPC
.

Alegam
a existência de
omissão quanto à natureza jurídica da Escritura Pública de Reconhecimento de Direitos firmada em 20/07/2022, sustentando
se
tratar de mero protocolo de intenções, incapaz de transferir participação societária ou direitos hereditários de pessoa viva, invocando, para tanto, os
arts
. 166, II, 426 e 1.267 do Código Civil.

Defendem que o acórdão teria reconhecido indevidamente a condição societária de
Aron Dresch
com base em negócio jurídico supostamente nulo e desprovido de eficácia translativa.

Sustentam, também, contradição no julgado ao reconhecer
Aron Dresch
como sócio e, simultaneamente, afirmar existir controvérsia quanto à condição societária dos herdeiros de
Manoel Dresch
, defendendo a incidência do art. 1.028, III, do Código Civil, segundo o qual a substituição do sócio falecido poderia ser regulada mediante acordo celebrado com os herdeiros.

Prosseguem afirmando que o acórdão incorreu em omissão quanto à validade, eficácia e caráter unitário do “
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
”, firmado em 26/09/2023, posteriormente homologado judicialmente, sustentando que o instrumento disciplinou expressamente a reorganização societária das empresas do Grupo
Drebor
e
Raytak
, inclusive quanto à composição societária final e à administração das empresas, incidindo os
arts
. 843 e 848 do Código Civil.

Aduzem
a existência de
omissão quanto às cláusulas sucessórias constantes dos contratos sociais das empresas integrantes do Grupo
Drebor
, sustentando que diversas sociedades já admitiam expressamente o ingresso de herdeiros em caso de falecimento de sócio, bem como afirmam que
Aron Dresch
teria anuído às alterações contratuais posteriormente impugnadas, inclusive mediante assinatura da 22ª alteração contratual da
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas e Administração Ltda., circunstância que, segundo defendem, evidenciaria comportamento contraditório incompatível com os princípios da boa-fé objetiva.

Sustentam, ademais, omissão quanto à alegada condição formal de sócios dos herdeiros, defendendo que tal qualidade decorreria: (i) das cláusulas previstas nos contratos sociais; (
ii
) da transferência automática da herança por força do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil; e (
iii
) do próprio acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 1.028, III, do Código Civil, razão pela qual afirmam ser ilegítima a suspensão do pagamento de lucros, dividendos e retiradas.

No tocante ao afastamento cautelar de
Alessandro Dresch
da administração das empresas, alegam omissão do acórdão quanto às provas produzidas no
A
gravo de
I
nstrumento,
afirmando
inexistirem elementos concretos de má gestão, confusão patrimonial ou utilização indevida de recursos empresariais.

Aduzem que os pagamentos realizados em favor dos herdeiros corresponderiam a antecipações de dividendos regularmente compensadas, prática da qual o próprio Aron Dresch também teria se beneficiado.

Defendem
, ainda,
a presença de
contradição quanto à
existência
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que as controvérsias jurídicas e societárias existentes afastariam a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

Por fim, apontam omissão e contradição quanto ao pedido subsidiário de nomeação de administrador judicial imparcial para atuar conjuntamente na gestão das empresas, diante da intensa litigiosidade entre os sócios e herdeiros, sustentando que a medida seria mais adequada à preservação da atividade empresarial e à mitigação dos impactos decorrentes dos conflitos familiares e societários instaurados entre as partes.

Ao final, requerem o
acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração
, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto,
bem como pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos legais invocados ao longo do recurso.

Já a embargante FABRÍCIA MORBECK CALIXTO sustenta
a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar fundamentos relevantes deduzidos no agravo de instrumento, especialmente quanto à eficácia do “Termo de Acordo Sobre Partilha de Herança e Outras Avenças”, firmado entre os herdeiros e
Aron Dresch
, o qual, segundo afirma, teria regulado validamente a substituição do sócio falecido, nos termos do art. 1.028, III, do Código Civil, independentemente da validade das alterações contratuais promovidas em 2022.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao condicionar a eficácia do referido ajuste à validade das alterações societárias questionadas na ação originária.

Afirma, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao utilizar o estado de saúde de
Manoel Dresch
como elemento indicativo de irregularidade das alterações societárias, sustentando que o acordo sucessório foi firmado após o falecimento do
de cujus
, por pessoas maiores e capazes, circunstância que afastaria qualquer relação entre o ajuste e eventual vulnerabilidade do falecido.

A embargante também aponta omissão quanto à alegada ciência e anuência de
Aron Dresch
acerca das alterações societárias realizadas em agosto de 2022, sustentando que este teria, inclusive, assinado alteração contratual da empresa
Drebor
Indústria em 29/08/2022, circunstância que, segundo defende, afastaria a plausibilidade da tese de desconhecimento ou ausência de consentimento.

Verbera
, ademais, omissão quanto às particularidades das cláusulas sucessórias constantes dos contratos sociais das empresas integrantes do Grupo
Drebor
, argumentando que, em parte significativa das sociedades, já havia previsão expressa de ingresso de herdeiros no quadro societário em caso de falecimento de sócio, bem como que determinadas empresas possuíam natureza
unipessoal ao tempo da abertura da sucessão, o que autorizaria o reconhecimento automático da condição de sócios dos sucessores.

Alega

omissão quanto à inexistência de cláusulas originárias restritivas à sucessão societária e quanto à alegada inexistência de “cultura de patriarcado” nas empresas familiares, afirmando que os documentos societários mais antigos demonstrariam a possibilidade histórica de ingresso de herdeiros no quadro social.

No tocante à suspensão da distribuição de lucros e dividendos, sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao afirmar inexistir deliberação societária acerca das retiradas realizadas em favor dos herdeiros, aduzindo que o próprio
Aron Dresch
teria participado de assembleias e firmado documentos nos quais foram pactuadas regras relativas à distribuição de lucros, dividendos e retiradas financeiras entre os sucessores.

Por fim, aponta omissão quanto aos documentos que comprovariam a convocação de
Aron Dresch
para participação nas reuniões societárias realizadas em abril e maio de 2025, afirmando que sua ausência teria ocorrido por deliberação própria, razão pela qual não seria legítima a suspensão das atas societárias sob o fundamento de ausência de participação do agravado.

Ao final, requer o
conhecimento e acolhimento dos
E
mbargos
D
eclaratórios
para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e revogar a tutela de urgência mantida pelo Colegiado. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso do art. 1.028, III, do Código Civil e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o embargado Aron Dresch apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição d
e ambos os

E
mbargos (ID.
366629850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidação da controvérsia, colaciono apenas a ementa do acórdão embargado, considerando a extensão e a elevada complexidade da fundamentação adotada no voto condutor
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES SOCIETÁRIAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DE ATOS SOCIETÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória e Condenatória, deferiu tutela de urgência para destituir o administrador de empresas do Grupo
Drebor
, nomear o sócio remanescente como administrador provisório, suspender efeitos de atas societárias e vedar pagamento de lucros e valores a herdeiros, sob fundamento de irregularidades societárias e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada antecipa indevidamente o mérito ou viola o contraditório; (
iii
) determinar se é legítima a intervenção judicial para afastamento de administrador e suspensão de atos societários diante de indícios de irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.O agravo de instrumento se limita ao exame da legalidade da decisão interlocutória, não comportando análise aprofundada do mérito da controvérsia societária.

4.A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se evidenciam por indícios de nulidade de alterações contratuais, ausência de anuência de sócio e prática de atos societários irregulares.

5.A existência de acordo de partilha não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade das alterações contratuais que fundamentam a reorganização societária.

6.A presença de indícios de má gestão, confusão patrimonial e pagamento de despesas pessoais com recursos empresariais justifica o afastamento cautelar do administrador.

7.Embora o pró-labore do administrador tenha sido objeto de deliberação específica em assembleia com participação das partes, não há demonstração de aprovação regular das retiradas reiteradas realizadas em favor de herdeiros, as quais ocorreram de forma contínua e destinadas, inclusive, ao custeio de despesas pessoais, evidenciando, em juízo de cognição sumária, indícios de confusão patrimonial.

8.A suspensão de distribuição de lucros e pagamentos a herdeiros é medida prudente diante da controvérsia sobre sua condição de sócios e da pendência de inventário.

9.A tutela concedida possui natureza provisória e reversível, visando preservar a integridade da empresa e o resultado útil do processo.

10.O decurso do tempo sem demonstração de prejuízo concreto reforça a ausência de perigo de dano inverso e recomenda a manutenção do status quo.

11.A intervenção judicial na administração societária é admissível quando presentes indícios de irregularidades e risco à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para afastamento de
sócio-administrador
é admissível quando presentes indícios
de má gestão, irregularidades societárias e risco de dano à empresa. 2. A existência de acordo entre as partes não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade de nulidade de alterações contratuais que o fundamentam. 3. A suspensão de atos societários e de distribuição de lucros é medida adequada quando há controvérsia sobre a condição de sócio e risco de confusão patrimonial. 4. A tutela provisória pode intervir na governança empresarial para preservar a utilidade do processo e a integridade da sociedade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,
arts
. 334 e 335; CC,
arts
. 997, 999 e 1.031.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1030011-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.11.2025; TJ-ES, AI nº 5001726-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio
Clem
de Oliveira, j. 13.09.2024.

Co
nforme
relatado,
os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro de premissa no acórdão que negou provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o afastamento cautelar de
Alessandro Dresch
da administração das empresas do Grupo
Drebor
, nomeou
Aron Dresch
como administrador provisório, suspendeu os efeitos de atas societárias e vedou pagamentos de retiradas, lucros e despesas pessoais em favor dos herdeiros de
Manoel Dresch.

No caso concreto, a leitura d
e ambas
as razões recursais evidencia que os embargantes buscam, em verdade, reabrir discussão amplamente enfrentada no acórdão embargado, reproduzindo teses já analisadas e rejeitadas por esta Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à suposta litispendência entre a presente ação e os autos nº 1026895-35.2024.8.11.0041.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, consignando que o Juízo de origem reconheceu a existência de conexão — e não de litispendência — entre as demandas, destacando que, embora haja identidade subjetiva e correlação entre as causas de pedir, os pedidos formulados na
presente ação possuem maior amplitude, abrangendo, além da desconstituição dos atos societários, pretensões indenizatórias e de apuração de haveres, circunstância suficiente para afastar a identidade integral exigida pelo art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

O voto também registrou que o
M
agistrado singular, justamente para preservar a coerência das decisões judiciais e evitar pronunciamentos conflitantes, reconheceu a conexão entre os feitos e determinou a harmonização procedimental das demandas.

Logo, inexiste omissão. O que há é mero inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada.

Também não se verifica omissão ou contradição quanto à validade e eficácia do “
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças”.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a existência do acordo firmado entre as partes, bem como o fato de ter sido celebrado por pessoas maiores e capazes. Todavia, consignou-se que a eficácia das cláusulas que pressupõem o ingresso direto dos herdeiros no quadro societário depende, necessariamente, da validade das alterações contratuais promovidas em 2022, justamente objeto da ação anulatória originária.

O voto condutor também enfrentou, de forma específica, a alegação de que o acordo teria promovido verdadeira “reestruturação societária”, concluindo, contudo, que, em juízo de cognição sumária, não seria possível atribuir-lhe força suficiente para afastar a plausibilidade da tese de nulidade das alterações contratuais que serviram de fundamento para a reorganização empresarial posteriormente implementada.

Portanto, o acórdão não ignorou a existência nem os efeitos do acordo; apenas concluiu que sua eficácia permanece juridicamente condicionada à higidez das alterações societárias anteriormente promovidas, cuja validade ainda será submetida à instrução probatória na origem.

Do mesmo modo, não há contradição quanto ao reconhecimento da condição societária de
Aron Dresch
e à controvérsia envolvendo a condição societária dos herdeiros de
Manoel Dresch
, pois, o
acórdão consignou que, em juízo de probabilidade, a condição de
Aron Dresch
como sócio restou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos colhidos na ação de produção antecipada de provas e pelos elementos extraídos do inventário judicial.

Já em relação aos herdeiros, registrou-se que a legitimidade para ingresso direto no quadro societário depende justamente da validade das alterações contratuais de 2022 e da interpretação das cláusulas sucessórias constantes dos contratos sociais,
matérias
que permanecem submetidas à cognição exauriente.

Não existe qualquer incompatibilidade lógica entre essas premissas.

A contradição apta a justificar
E
mbargos
D
eclaratórios é interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à
Escritura Pública de Declaração e Acordo para Reconhecimento de Direitos
firmada em 20/07/2022.

O acórdão embargado não declarou a validade definitiva da escritura, tampouco reconheceu, em caráter exauriente, transferência automática de participação societária ou de direitos hereditários. O documento foi analisado apenas como elemento indiciário relevante dentro do contexto probatório então existente, em cognição sumária.

Nesse sentido, eventual discussão acerca da incidência dos
arts
. 166, II, 426 e 1.267 do Código Civil demanda aprofundamento incompatível com os estreitos limites do
A
gravo de
I
nstrumento e, muito menos, com a via integrativa dos embargos declaratórios.

A mesma conclusão se aplica às alegações relativas às cláusulas sucessórias constantes dos contratos sociais das empresas do Grupo
Drebor
.

O acórdão examinou expressamente a controvérsia, consignando que os contratos sociais originários continham cláusulas restritivas à sucessão societária, prevendo apuração de haveres em caso de falecimento de sócio, e que as alterações promovidas em 2022 teriam modificado substancialmente esse regime anterior, permitindo o ingresso dos herdeiros no quadro societário.

Além disso, o voto destacou existirem indícios relevantes de irregularidade nessas alterações contratuais, inclusive diante das alegações de utilização indevida de certificado digital e do estado avançado de enfermidade de
Manoel Dresch
à época dos atos societários questionados.

Portanto, ainda que os embargantes sustentem interpretação diversa acerca das cláusulas sucessórias ou da validade das alterações societárias, isso não configura omissão, mas mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento.

Também não procede a alegação de omissão quanto à assinatura de
Aron Dresch
em alterações contratuais posteriores ou sua participação em determinados atos societários.

O acórdão reconheceu expressamente a existência de deliberação específica acerca do pró-labore do administrador, realizada com participação de
Aron Dresch
, bem como a existência de acordo anterior prevendo retiradas mensais destinadas à manutenção de despesas pessoais de
Manoel Dresch
e do próprio
Aron.

Todavia, distinguiu corretamente essa situação das retiradas reiteradas realizadas em favor dos herdeiros, sem deliberação societária formal específica e com destinação, inclusive, ao pagamento de despesas pessoais, circunstância que evidenciaria, em juízo perfunctório, indícios de confusão patrimonial.

Assim, o acórdão não ignorou os elementos invocados pelos embargantes; apenas concluiu que tais circunstâncias não eram suficientes, naquele momento processual, para afastar os indícios de irregularidade reconhecidos pelo juízo singular.

No tocante à alegada inexistência de má gestão ou confusão patrimonial, igualmente inexiste omissão.

O voto condutor enfrentou a matéria de forma extensa, destacando:

(i) alterações substanciais na estrutura societária sem anuência do sócio reconhecido;

(
ii
) distribuição de lucros e pagamentos a pessoas cuja condição societária permanecia controvertida;

(
iii
) realização de retiradas reiteradas sem deliberação societária regular;

(
iv
) utilização de recursos empresariais para custeio de despesas pessoais;

e

(v) indícios concretos de confusão patrimonial.

Os embargantes pretendem, em verdade, substituir a valoração probatória adotada pelo colegiado por outra mais favorável aos seus interesses, providência incompatível com a função integrativa dos
aclaratórios
.

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer a existência de controvérsia societária e, simultaneamente, manter a tutela de urgência deferida na origem.

Ao contrário do sustentado, o próprio acórdão consignou que a existência de intensa controvérsia entre as partes não impede a concessão de tutela provisória quando presentes elementos concretos de probabilidade do direito e perigo de dano.

Foi justamente isso que se verificou no caso concreto, em que o juízo de origem identificou indícios relevantes de nulidade das alterações societárias, irregularidades na administração das empresas e risco de agravamento do conflito patrimonial e societário, circunstâncias aptas a justificar intervenção cautelar preventiva.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica no raciocínio desenvolvido pelo colegiado.

Quanto ao pedido subsidiário de nomeação de administrador judicial imparcial, embora os embargantes sustentem ausência de enfrentamento específico, a rejeição da tese decorre logicamente da própria fundamentação do acórdão.

Esta Câmara concluiu que, naquele momento processual, a manutenção da administração provisória exercida por
Aron Dresch

se
mostrava medida mais prudente e adequada à preservação da estabilidade empresarial, sobretudo diante da consolidação fática da gestão provisória ao longo do tempo e da ausência de demonstração concreta de prejuízo atual decorrente da solução implementada judicialmente.

De todo modo, apenas para fins de esclarecimento, registro que a nomeação de administrador judicial externo constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada concreta inviabilidade da administração provisória já estabelecida ou risco efetivo à continuidade da atividade empresarial, circunstâncias não evidenciadas no presente caso.

Ao revés, o acórdão embargado destacou expressamente que a alteração abrupta da governança societária, após longo período de estabilização administrativa, poderia gerar prejuízos relevantes às empresas, inclusive perante instituições financeiras, fornecedores, clientes e terceiros.

Importante destacar, ainda, que o acórdão embargado reiteradamente consignou a natureza provisória, cautelar e reversível das medidas deferidas na origem.

Não houve julgamento definitivo acerca
d
a validade das alterações contratuais; da eficácia final do acordo de partilha; da condição societária definitiva dos herdeiros; da regularidade integral dos atos de administração; nem da titularidade patrimonial final das quotas sociais.

Todas essas questões permanecem submetidas ao contraditório e à instrução probatória na ação originária.

O que se decidiu foi apenas que, diante dos elementos então existentes, mostrava-se juridicamente prudente a manutenção da tutela provisória deferida pelo magistrado singular, a fim de preservar a integridade da atividade empresarial e o resultado útil do processo.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, porquanto manifestam mero inconformismo das partes com o desfecho do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que eventual necessidade de debate explícito acerca dos dispositivos legais invocados deve observar a sistemática do art. 1.025 do CPC, não estando o julgador obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os artigos indicados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente à solução da controvérsia.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
p
or
ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABR
Í
CIA MORBECK CALIXTO
, mantendo-se na íntegra o v. acórdão impugnado.

Por fim,
advirto

os embargantes
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026